Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE ENDOMÉTRIO E METÁSTASES. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 85 DO CPC.

1. Os planos e seguros de saúde contratados após a vigência da Lei 9.656/98 devem fixar períodos de carência com prazo máximo limitado a 24 horas para cobertura de urgência e emergência, 300 dias para partos a termos e 180 dias para os demais casos (art. 12, V).

2. Reconhecida a gravidade da doença é imperiosa assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da migração contratual.

3. A Lei 9.656/96 é clara ao dispor a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato a vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I). Desse modo, é abusiva a alegação de observância de período contratual de carência de 180 dias e reconhecimento de eventual direito a internação após constatação de situação de urgência ou emergência por junta médica, se o médico assistente diagnosticou neoplasia maligna com metástases no paciente.

4. A fixação de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa não se mostra excessiva, tampouco ofende a razoabilidade, dada ao conteúdo sensível da demanda. Nos termos do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, a verba honorária somente pode ser fixada com base na equidade nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo, situações que não ocorrem no caso em análise.

5. Apelação conhecida e não provida.